Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-61.2018.8.11.0021
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000404-61.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CORACI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 243.279.211-49 (APELANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CORACI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 243.279.211-49 (APELADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000404-61.2018.8.11.0021

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – AUMENTO SIGNIFICATIVO - COBRANÇA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DAS FATURAS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Não comprovada pela concessionária de energia a legalidade da alteração da forma de faturamento do consumo, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a adequação das
faturas em questão
,
bem como a devolução dos valores excedentes pagos pela parte na forma simples, porquanto n
ão
demonstrada a má-fé da concessionária.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000404-61.2018.8.11.0021

Apelação nº 1000404-61.2018.8.11.0021

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelante
: CORACI COSTA DE OLIVEIRA

Apelado
: ENERGISA S/A

Apelado
: CORACI COSTA DE OLIVEIRA

1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
ENERGISA S/A
e
CORACI COSTA DE OLIVEIRA
.

Ação:
Ação Declaratória de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
CORACI COSTA DE OLIVEIRA
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente

os pedidos iniciais para

confirmar

a liminar deferida nos autos, bem como determinar que se proceda a média de consumo nos anos anteriores a 2015, com a restituição dos valores cobrados de forma indevida no período de 2015, 2016 e 2017 até a data da troca do medidor/padrão de energia da parte autora (01.03.2019), a serem apurados em liquidação de sentença, os quais deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, corrigidos monetariamente pelo INPC, ambos desde a data do desembolso.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação da Energisa
(Id. 175190704): Aduz que não restou configurada qualquer prática ilícita por parte da requerida,

já

que houve

regular

consumo

de energia pela parte reclamante. Afirma que é

permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em

unidades consumidoras rurais com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular não

informe

a

leitura,

promovendo

a

recuperação

em

faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado. Alega que o recorrido se resumiu a contestar a cobrança

pelo

consumo

de

energia

alegando

que

este

não

reflete

a

média

praticada,

no entanto não produziu

qualquer prova que infirme a medição efetuada pela recorrente ou que demonstre a incompatibilidade do consumo faturado com a carga

instalada

no imóvel, o que só confirma a regularidade da cobrança.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação da autora
(Id. 175190299): busca, em síntese, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

175190708/

. 176723675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000404-61.2018.8.11.0021

Apelação nº 1000404-61.2018.8.11.0021

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelante
: CORACI COSTA DE OLIVEIRA

Apelado
: ENERGISA S/A

Apelado
: CORACI COSTA DE OLIVEIRA

1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa

V O T O

Narra a autora que é usuária dos serviços de energia elétrica da requerida na Unidade Consumidora 6/734608-3 e que por

aproximadamente três anos a fatura de energia tem apresentado consumo exorbitante, incompatível com a realidade fática. Aduz que já realizou diversas reclamações e solicitou a vistoria no medidor, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro.

Pois bem. Do exame das faturas juntadas pela autora, nota-se que se trata de unidade consumidora Classe Rural, na qual a leitura do medidor é feita de forma plurimensal, de modo que nos meses em que não há leitura, a fatura é cobrada pela média de consumo.

Assim, sabe-se que a Concessionária pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, e no período que não se realiza a leitura direta do medidor, as faturas são cobradas por meio da média mensal do usuário. Contudo, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

No presente caso, verifica-se que o consumo médio do da unidade consumidora da parte autora era de aproximadamente 50 KW, nos anos de 2010 a 2014 (Id. 175190282 - Pág.6). No entanto, a partir de 2015 houve um aumento significativo no consumo de energia da unidade consumidora, com a emissão de fatura com consumo de 1.406kwh.

Assim, nota-se que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente e que houve um
aumento substancial dos valores das faturas, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada
.

Realça-se que a parte autora realizou diversas reclamações junto a requerida, solicitando a vistoria em seu medidor (protocolos:

453085,

450370,

450385, 462515, 46771477 e 4558671), contudo a requerida não efetuou a perícia no aparelho.

Desse modo, como foi demonstrado pela r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS –
IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - POSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELA MÉDIA DO CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS
– NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA DESPROVIDO.1.
Em se tratando de imóvel localizado na zona rural, nada impede o faturamento pela média do consumo, todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Com efeito, no caso, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança e, por consequência, da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, conforme prevê o art. 373, II, NCPC e o art. 14, §3º, II do CDC, o que não ocorreu.

3. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/Apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) é ínfimo, de modo que deve ser majorado para montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).5. No tocante ao momento de incidência dos juros e da correção monetária convém destacar que a hipótese trata-se de relação contratual, logo, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de nº. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de nº. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso). (TJMT - N.U 0000539-14.2015.8.11.0048, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE LEITURA DO MEDIDOR. PEDIDO DE BALCÃO.
CONCESSIONÁRIA QUE JUSTIFICA O ALTO CONSUMO EM RAZÃO DE MEDIÇÃO PLURIMENSAL. CONSUMO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE, MESMO QUE SE ADMITA A MEDIÇÃO EM ZONA RURAL, NA FORMA PLURIMENSAL.
FATURA IMPUGNADA QUE REGISTRA 3.022KWH DE CONSUMO, QUANDO A MÉDIA MENSAL NOS 12 MESES ANTERIORES É DE 368,16KWH. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008676520, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 25-09-2019)

Assim, mostra-se necessária a alteração das faturas em questão para que passe a constar a média das tarifas cobradas pela energia consumida nos meses anteriores ao ano de 2015, conforme determinado pela sentença, bem como a devolução dos valores excedentes pagos pela parte, contudo na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária requerida.

Nesse sentido:

Ação cominatória visando a não interrupção de serviços de energia elétrica, cumulada com os pedidos de revisão de faturas, de consignação em pagamento, de inexigibilidade de débito, de repetição do indébito em dobro, de desconstituição de apontamentos e de indenização por danos morais – Aumento de consumo e de valores nas faturas – Realização de algumas correções pelo réu – Prova cabal e idônea a respeito da confusão das informações prestadas sobre o real consumo auferido pelo autor, em inobservância ao art. 6.º, III, do Código do Consumidor – Dever da concessionária de comprovar a regularidade do aumento dos valores cobrados – Ônus inobservado, em desatenção ao art. 373, II, do Código de Processo Civil – Falha na prestação dos serviços caracterizada – Necessidade de recálculo do consumo de acordo com a fatura correspondente ao mês de agosto de 2.017 e com a tabela juntada na apelação – Aplicação por analogia do art. 47 do Código do Consumidor –
Inexigibilidade dos valores cobrados de forma diversa – Necessidade de devolução das quantias pagas a maior, mas de forma simples – Descabimento da restituição de forma dobrada – Ausência de indícios de má-fé, abuso ou leviandade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
– Dano intuitivo e presumido proveniente do abalo ao crédito do lesado perante a praça diante da negativação de dados e publicização de protestos – Prejuízo extrapatrimonial configurado – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Dever de indenizar, art. 14 do Código do Consumidor – Inexistência de preexcludentes – Sentença reformada – Procedência parcial – Decaimento ínfimo dos pedidos – Recurso provido, em parte.

(TJSP;

Apelação Cível 1010635-19.2019.8.26.0564; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019)

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in re ipsa.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO –
COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023